Tribunal: TJDFT
Processo: 0714882-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714882-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS APELADO: FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS D E C I S Ã O A parte Apelante, por meio da petição de ID 493390691, concorda com a perda do objeto do presente recurso. Assim, recebo a referida petição como desistência do recurso interposto. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 27/11/2013). O Legislador, por sua vez, editou a norma do art. 998 do Código de Processo Civil, que autoriza o recorrente desistir do pleito recursal, sem a necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso (art. 998 do CPC/2015), a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicada a apelação cível. Considerando que não subsiste acordo homologado neste feito, custas processuais pela parte autora (princípio da causalidade). Retire-se o recurso de pauta de julgamento. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora